Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707746-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RONAN PEREIRA GONCALVES, ANTONIO DE MELO MONTEIRO FILHO, ILIDIO ALVES PEREIRA, JOSE COSTA DA SILVA, LUIZ CARLOS FIGUEIREDO, OTAVIO PEREIRA GUIMARAES, CARLOS JOSE BORGES D E S P A C H O Retire-se o processo de pauta e proceda à intimação das partes para que se manifestem quanto ao interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista que a prolação de sentença na origem inaugura uma nova fase processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de julho de 2020 15:17:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator